Tribunal: CARF
Processo: 11762.720133/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720133/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.516 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
CHEN YUEFU PRESENTES (BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2011
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura
em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/10/2011
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do Fisco
o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a autuação deverá ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de impossibilidade de cumulação da multa estabelecida pelo art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/1976 com a multa prevista no caput do art. 33 da Lei no 11.488/2007, dada
à preclusão temporal para arguição dessa matéria, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar
de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para
afastar a exigência da multa objeto destes autos.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720133/2014-12
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação das impugnações, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o processo de impugnação do crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 03 a 46, que exige recolhimento de R$ 80.677,24 de multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias sujeitas a perdimento e não
localizadas, em razão de ter sido apurado que a empresa Brasales Comércio Exterior
Ltda, doravante denominada BRASALES, teria efetuado operações de comércio
exterior em nome próprio, com recursos de terceiros, os quais ficaram ocultos,
caracterizando a infração de interposição fraudulenta. O presente processo é
referente às importações onde foi identificado que a real adquirente seria a empresa
CHEN YUEFU Presentes Ltda – ME, doravante denominada CHEN YUEFU. A
autuação foi efetuada em nome da CHEN YUEFU e a empresa BRASALES foi
colocada no polo passivo como responsável solidária, fls. 59 a 62.
Consta do Relatório da fiscalização de fls. 09 a 51, parte integrante do auto de
infração, que, após ser identificado que a empresa BRASALES efetuava
importações ocultando os reais beneficiários das operações, foi lavrado auto de
infração (PAF no 11762.720054/2014-01) para a constituição do crédito tributário
decorrente da aplicação da sanção prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007. A
origem da fiscalização foi a constatação, pelo Serviço de Pesquisa e Seleção
Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal do Rio de Janeiro, que a BRASALES
efetuava importações com características típicas de operações comerciais onde
ocorre a interposição de terceiros (a totalidade dos itens importados através de
uma DI era integralmente vendida a uma única empresa, em datas iguais ou muito
próximas ao seu desembaraço, quase sempre através de uma única nota fiscal),
tendo sido efetuada fiscalização especial nos termos da IN SRF no 228/2002. Essa
ação fiscal concluiu que a BRASALES não comprovou da origem dos recursos
utilizados nas operações de comércio exterior e ocultou os reais adquirentes, tendo
sido efetuada a representação fiscal para fins de inaptidão de seu CNPJ. Houve a
instauração de diversos procedimentos fiscais em nome dos destinatários finais das
mercadorias importadas pela BRASALES para a aplicação da sanção prevista no
art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Medida
Provisória no 66/2002, entre os quais estaria a empresa CHEN YUEFU, que não
possuía habilitação perante os sistemas de informação RADAR e SISCOMEX, fato que
proibiria a sua atuação direta ou por conta ordem/encomenda em operações de
importação/exportação.
No relato do histórico da fiscalização efetuada, consta que, em 22/09/2014, a empresa
CHEN YUEFU recebeu Termo de Intimação, amparado pelo MPF no 0816500-
2014-01252-5, solicitando diversos documentos e esclarecimentos. A resposta
apresentada empresa teria sido uma declaração lacunar, sem quaisquer provas da
realização de compra e venda das mercadorias de origem estrangeira da
BRASALES.
A fiscalização apurou que a empresa BRASALES transferiu a integralidade dos
produtos nacionalizados objeto da presente autuação à empresa CHEN YUEFU,
com diminuto lapso temporal entre o desembaraço e a emissão da nota fiscal de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

venda, uma vez que as mercadorias foram liberadas no recinto aduaneiro em
11/10/2011 e a NFe de venda foi emitida na data de 28/10/2011. Também foi
verificado que, no campo “DADOS COMPLEMENTARES” da DI, há designação
intitulada “Sua Referência” seguida de código composto de números, aparentando
que o importador BRASALES atribuía esta identificação para controle interno,
sendo que esse mesmo número foi reproduzido no documento fiscal que lastreou a
remessa dos bens para a CHEN YUEFU, em campo específico da NFe intitulado
“PROCESSO”.
No relatório que instrui o auto de infração, é enfatizado que a compra e venda de
mercadorias envolve a consecução de uma série de etapas, que implicam um acerto
quanto ao elemento volitivo das partes para materialização do negócio mercantil. No
entanto, apesar de intimada, a CHEN YUEFU apenas teria indicado que a oferta
dos produtos “se deu por representantes comerciais vinculados a fornecedores” e
que “o pagamento se deu por dinheiro contra a entrega das mercadorias”, sem
especificar as pessoas que praticaram referidos atos e sem informar tanto o
momento em que efetuou os pedidos à BRASALES como quando procedeu aos
respectivos pagamentos. Também é ressaltado que não houve apresentação de
qualquer documentação acerca da troca mútua de mensagens eletrônicas ou
formas similares que atestassem o acerto entre as partes contratantes no que se
refere à natureza e quantidade dos bens e o valor a ser pago pelas mercadorias,
além de a forma de pagamento informada pela autuada impossibilitar a
circularização. Adicionalmente, a CHEN YUEFU afirmou que os produtos adquiridos
da BRASALES não estavam mais em seu estoque - fl. 56.
Às fls. 47 a 58 foi juntada cópia dos documentos utilizados na preparação do
lançamento.
A empresa BRASALES foi cientificada do auto de infração por via postal, em
13/11/2014 – fls. 65 e 66. Apresentou, em 15/12/2014, por intermédio de procurador –
fl. 534, a impugnação de fls. 520 a 533, instruída com os documentos de fls. 534 a 547,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 550.
Afirma não ter havido qualquer ilegalidade nos negócios jurídicos realizados com
a CHEN YUEFU.
Sustenta ter sofrido severa fiscalização com base no MPF n° 07154-2013-00211-0 e
que conseguiu judicialmente a nulidade do procedimento especial instalado com
base nele, processo n° 0051045-09.2013.4.01.340 em trâmite na Justiça Federal do
DF. Argúi preliminar de nulidade decorrente de a motivação de o presente processo
ter sido o procedimento considerado nulo, reportando-se à teoria de frutos da árvore
envenenada para afirmar que a existência de vício em uma prova contaminaria as
demais que dela de se originaram.
Aduz que o Siscomex não possuiria módulo que permitisse aos importadores
informarem a importação por encomenda, mas ressalta não ser essa a realidade fática da
BRASALES.
Afirma que a autuação não seria decorrente de dano ao erário presumido, uma vez
que o procedimento de fiscalização original na BRASALES foi considerado nulo e,
assim, caberia ao Fisco o ônus probatório da ocorrência de simulação e fraude. No
entanto, como não constaria dos autos qualquer prova dessas condutas, seria incabível a
pena de perdimento decorrente de interposição fraudulenta de terceiros.
Alega que seu modus operandi permitiria a transferência dos produtos para os
adquirentes logo após o desembaraço, uma vez que negociaria a venda das
mercadorias no mercado interno durante o tempo decorrido entre a aquisição no
exterior e a chegada ao território nacional, acrescentando que a média de 60 dias
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

de duração dessa etapa seria mais que suficiente para ofertar os produtos no
mercado nacional e identificar potenciais compradores.
Enfatiza que teria realizado a importação com recursos próprios e assumido todo o
risco da negociação, indo ao mercado interno buscar compradores que se
interessassem em adquirir as mercadorias quando elas chegassem ao porto
brasileiro, posteriormente à aquisição junto ao exportador.
No que tange à venda da integralidade de uma DI para o mesmo adquirente,
afirma que seria sua estratégia comercial efetuar vendas de lotes fechados, com
intuito de baratear o preço final da operação, uma vez que bens comprados em
grandes quantidades seriam negociados por valores menores. Acrescenta que possuiria
uma carta de clientes que atuam no comércio de itens de bazar.
Salienta que seu administrador, em entrevista concedida à fiscalização, já havia
esclarecido que a empresa só utilizava o depósito da EADI, pelo tempo médio de 5 a
10 dias, uma vez que esse período seria suficiente para a negociação em lotes
fechados das mercadorias importadas.
Conclui que o fato de as mercadorias serem vendidas em lotes fechados e poucos
dias após serem desembaraçadas, com remessa aos clientes diretamente da EADI,
não denotaria qualquer ilegalidade na referida operação de compra e venda,
apenas indicaria a busca por bom desempenho comercial.
Alega que a fiscalização teria assumido que o momento de caracterização da encomenda
seria o desembaraço das mercadorias no Brasil e não a compra de mercadorias no
exterior.
Aduz não haver nos autos qualquer prova ou indício de que a CHEN YUEFU teria
realizado encomenda prévia, ressaltando que a RFB deveria ter juntado provas de
que as mercadorias foram encomendadas em momento anterior à sua compra no
exterior.
Cita jurisprudência administrativa para corroborar suas alegações.
Finaliza solicitando que seja acatada a preliminar de nulidade, em razão da existência de
decisão judicial que tornou sem efeito o MPF que acobertou o procedimento originário
da autuação, e, alternativamente, a improcedência do lançamento, por ser impossível a
qualquer importador registrar DI na modalidade por encomenda, além de inexistir nos
autos prova de encomenda prévia à compra no exterior.
A empresa CHEN YUEFU foi cientificada do auto de infração por via postal, em
12/11/2014 – fl. 63. Apresentou, em 15/12/2014, por intermédio de procurador – fl. 148,
a impugnação de fls. 71 a 146, instruída com os documentos de fls. 147 a 518, acatada
como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 550.
Após discorrer sobre o processo administrativo fiscal, insurge-se contra a suscitada
ocorrência de importação por encomenda, afirmando que teria comprado os produtos
da BRASALES quando eles já estavam em território nacional.
Alega que os produtos importados, canetas esferográficas, possuiriam alta
rotatividade e baixo custo, o que justificaria a compra integral do lote importado,
assim que disponibilizados pela BRASALES. Acrescenta ser razoável, para
negociação no mercado interno, os 17 dias decorridos entre o desembaraço e a emissão
da nota de venda, enfatizando que volatilidade do mercado e as diferenças cambiais
forçariam o empresário a buscar comprador o mais rápido possível.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Informa ser empresa familiar formada por chineses e descendentes, localizada na Rua
25 de março, em São Paulo capital, que com frequência compraria produtos diretamente
oferecidos em sua porta por vendedores conhecidos na região.
Considera conjectura atribuir aos campos “NOSSA REFERÊNCIA” e “SUA
REFERÊNCIA” valor probatório de existência de encomenda prévia, destacando
que não consta dos autos comprovação de transferência de valores ou de “proposta
de intenções” anteriormente ao registro da DI e que não poderia ser
responsabilizado por menção unilateral efetuada pela BRASALES nos documentos
emitidos.
Sustenta que a apresentação de amostra de caneta esferográfica seria suficiente para o
comprador decidir sobre a efetivação do negócio.
Insurge-se contra a impossibilidade de circularização aventada pela fiscalização,
afirmando não haver “circularização porque não houve pagamento antes da
entrega”, atribuindo a “uma característica do comércio chinês” os pagamentos
efetuados em moeda corrente e com cheques de terceiros.
Ressalta que não poderia ser responsabilizada por eventual irregularidade na
operação de importação efetuada pela BRASALES, porque era impossível ter
conhecimento delas, uma vez que teria comprado produtos disponíveis em solo
brasileiro. Acrescenta que eventual ocultação de reais adquirentes pela BRASALES
em outras importações não poderia amparar a imputação de irregularidade na
negociação com a CHEN YUEFU e que haveria diversas importações lícitas
praticadas pela BRASALES.
Considera que a relação sadia e lícita comprovada por notas fiscais de entrada e de saída
não poderia ser afastada por imputação de irregularidade na importação desprovida de
provas e sequer indícios.
Insurge-se contra a responsabilidade solidária, afirmando que a legislação que
amparou a multa exigida seria “aplicável à aduana”, enquanto sua aquisição teria
sido de mercadorias já desembaraçada, suscitando existência de boa-fé e
irresponsabilidade quanto ao pagamento de IPI, além da ausência de provas da
importação por encomenda.
Discorre sobre a impossibilidade de restringir a atividade econômica ou profissional em
decorrência da existência de débitos do contribuinte, acrescentando que o art. 128 do
CTN define as hipóteses onde pode ser atribuída responsabilidade tributária e que não
tinha obrigação de cobrar da BRASALES a comprovação do recolhimento de IPI.
Afirma que a pena de perdimento só seria aplicável quando constatadas
irregularidades graves na importação, sendo indevida sua aplicação nos casos de
“mera irregularidade formal, sem dolo e sem prejuízo ao erário”. Ressalta que agiu
de boa-fé e que a inexistência de dolo impediria a atribuição de responsabilidade
solidária em infrações tributárias graves, reportando-se aos arts. 136 e 138 do CTN.
Alega que a existência de dicotomia entre o direito aduaneiro e o tributário não
justificaria sua responsabilização decorrente de suscitada ineficiência fiscalizatória do
Estado, que não teria efetuado as devidas verificações junto à BRASALES.
Discorre sobre o despacho de importação e as modalidades de importação,
afirmando que, como o importador teria agido por conta e riscos próprios e que a
DI objeto do lançamento teria sido efetuada na modalidade direta, na qual não
existiria a figura do responsável solidário.
Sustenta inexistência de interposição fraudulenta, enfatizando que: a importação
teria sido realizada com recursos da BRASALES; não teria havido pagamento à
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

importadora antes da importação; o negócio jurídico só teria sido concretizado após a
chegada das mercadorias no país.
Ratifica a alegação de que teria agido estritamente dentro dos rigores legais, com
absoluta regularidade formal e material, adquirindo as mercadorias de forma lícita, sem
fraude ou simulação, acrescentando que não é contra vedado o pagamento por meio de
dinheiro e cheques de terceiro.
Afirma não haver comprovação de dano ao erário.
Insurge-se contra a exigência da multa e imputação de solidariedade porque a
apresentação de nota fiscal atestaria sua boa-fé.
Considera desproporcional a multa exigida, por se tratar de uma pequena loja de venda
de produtos de varejo, que teria agido de boa-fé e seria obrigada a demitir funcionários
e, talvez, decretar falência.
Esclarece que a negociação com a BRASALES seria feita da seguinte forma:
primeiro era procurada por um vendedor da BRASALES, que lhe apresentava
uma amostra do produto e, após o preço ser pactuado, combinaria a data de
entrega (sempre inferior a 15 dias após a compra), sendo o pagamento efetuado
após a entrega.
Aduz ter agido com diligência e licitude ao comprar mercadorias importadas
desembaraçadas e acompanhadas de nota fiscal, afirmando que não sabia das
irregularidades na situação aduaneira e nos recolhimentos dos impostos do
importador, citando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, além da ausência de
dolo, para afastar a responsabilidade solidária que lhe teria sido imputada.
Protesta contra uma suposta existência de "solidariedade presumida" decorrente da
existência de menção a “cliente" e "nossa referência" em campo da DI, uma vez que não
seriam referentes a ela. Acrescenta que a solidariedade tributária de terceiros
somente poderia se decorrente de Lei e que a interposição fraudulenta só seria
caracterizada quando comprovado o pagamento prévio, insurgindo-se contra a
substituição da prova direta pela indireta.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento, ratificando que agiu de boa-fé
adquirindo produtos importados diretamente pela BRASALES.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca das impugnações (acórdão no 109-007.255, às fls. 552/580), a
4a TURMA DA DRJ09, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade,
considerou improcedente a impugnação e manteve integralmente o lançamento. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
DATA DO FATO GERADOR: 07/10/2011
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
É descabida a alegação de nulidade do lançamento de ofício, por não ter sido verificada
qualquer das hipóteses que o invalidaria.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. IMPORTAÇÃO. DANO
AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

A ocultação do sujeito passivo da importação, inclusive por meio da interposição
fraudulenta de terceiros, configura dano ao Erário, infração punível com perda de
perdimento, que deve ser substituída pela multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria quando esta houver sido consumida, revendida, ou não localizada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO DE
MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ENCOMENDANTE OCULTO.
Responde pela multa substitutiva do perdimento de mercadorias, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo solidário BRASALES COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA, o qual denominaremos simplesmente como “BRASALES” a partir de então,
apresentou o recurso voluntário que fora juntado às fls. 592/606, em que repete parte dos
argumentos contidos na impugnação, além de tratar de pontos não levados à análise do colegiado
a quo, organizando suas razões recursais nos seguintes tópicos:
 PRELIMINARMENTE – DUPLICIDADE DE MULTAS;
 PRELIMINARMENTE – A NULIDADE DO MPF no 07154-2013-00211-0;
 AS RAZÕES DE DEFESA.
Tendo em vista que a inscrição no CNPJ do sujeito passivo CHEN YUEFU
PRESENTES, doravante denominado apenas de “CHEN YUEFU”, encontra-se na situação
BAIXADA desde 28/03/2018 (fls. 582), devido à EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA, e
que a decisão da DRJ ocorreu em sessão realizada em 14 de julho de 2021 (fls. 552), a intimação
do acórdão (fls. 584) foi encaminhada para o endereço cadastral do responsável pela pessoa
jurídica autuada, Sr. CHEN YUEFU (fls. 583), o qual, segundo aviso de recebimento às fls. 589,
a recebeu em 14/09/2021, iniciando-se o prazo de 30 dias para a apresentação do recurso
voluntário em 15/09/2021, que chegou a termo em 14/10/2021, sem que o sujeito passivo tivesse
interposto recurso voluntário.
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário apresentado por BRASALES é tempestivo e atende aos
demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Das considerações iniciais
Antes de iniciar a análise das razões recursais, julgo salutar, para uma melhor
contextualização da decisão, destacar alguns conceitos relacionados às operações de importação
que dizem respeito aos fatos ora em análise.

3.1. Das importações diretas e indiretas
Em linhas gerais, eis as diferenças entre as importações diretas (por conta própria)
e indiretas (por Conta e Ordem e por Encomenda):

3.1.1. Importação direta ou por conta própria
Corresponde ao método convencional, no qual o interessado (importador) contata
(ou é contatado) pelo fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da
compra, e, por fim, providencia por si só todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de
licenciamento, etc. Além disso, obviamente, as operações são realizadas com seus próprios
recursos e por seu próprio risco.

3.1.2. Importação por Conta e Ordem e Importação por Encomenda
Em relação à importação por conta e ordem e à importação por encomenda, cabe
aqui reproduzir as informações contidas no Manual de Importação, que consta no sitio eletrônico
do governo federal1:

1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-
importacao/topicos-1/importacao-por-conta-e-ordem-e-importacao-por-encomenda-1
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Aspectos gerais atinentes às duas modalidades de importação indireta
Muitas organizações optam por terceirizar as atividades-meio de seu empreendimento, o
que ocorre também no comércio exterior. Atividades relacionadas à execução e
gerenciamento dos aspectos operacionais, logísticos, burocráticos, financeiros e
tributários da importação de mercadorias são transferidas a empresas especializadas.
Atualmente, duas formas de terceirização das operações de comércio exterior são
reconhecidas e regulamentadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), a
Importação por Conta e Ordem e a Importação por Encomenda.
Para que sejam consideradas regulares, tanto a prestação de serviços de importação
realizada por uma empresa por conta e ordem de uma outra empresa (ou mesmo pessoa
física), chamada adquirente - quanto a importação promovida por pessoa jurídica
importadora para revenda a uma outra pessoa jurídica ou física - dita encomendante
predeterminada - devem atender a determinadas condições previstas na legislação.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de um
intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente legal, seja esse
intermediário um prestador de serviço ou um revendedor. Entretanto, tanto o
importador quanto o adquirente ou encomendante, conforme o caso, devem
observar o tratamento tributário específico dessas operações e alguns cuidados
especiais, a fim de que não sejam surpreendidos pela fiscalização da RFB e sejam
autuados ou, até mesmo, que as mercadorias sejam apreendidas.

Importação por Conta e Ordem
A importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado por uma empresa -
a importadora - a qual promove, em seu nome, o Despacho Aduaneiro de
Importação de mercadorias adquiridas por outra empresa ou pessoa física - a
adquirente - em razão de contrato previamente firmado, que pode compreender
ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a
realização de cotação de preços e a intermediação comercial (art. 2o da IN RFB no
1.861/20182).
Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa
importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação
até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro,
entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação,
aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra
internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a importadora
por conta e ordem -, que é mera mandatária da adquirente.
Dessa forma, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue os pagamentos ao
fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma operação por
sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a adquirente, pois
dela se originam os recursos financeiros.
[...]
Para que uma operação de importação por conta e ordem de terceiro seja
realizada de forma regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a pessoa jurídica
adquirente quanto a empresa importadora sejam habilitadas para operar no

2 A referida Instrução Normativa revogou a IN SRF n° 225/2002, que regulamentava a importação por conta e
ordem de terceiros à época dos fatos em análise nestes autos.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no
1.984/20203. Esse requisito não se aplica à adquirente pessoa física.
Além de providenciar a sua própria habilitação, a pessoa jurídica que contrata
empresa para operar por sua conta e ordem ou por encomenda deve registrar
diretamente no Portal Único Siscomex, módulo Cadastro de Intervenientes, a
vinculação entre ela e a contratada. A contratada será vinculada no Siscomex como
importadora pelo prazo previsto no contrato. A pessoa física adquirente está dispensada
de efetuar essa vinculação (§ único do art. 4o da IN RFB 1.861/18).
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica contratada,
deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da Operação",
o tipo "Importação por Conta e Ordem".
Em seguida, na mesma Aba "Importador" no Campo "Adquirente da Mercadoria",
indicar o número de inscrição da empresa adquirente no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Quanto ao preenchimento da adição da ficha "Mercadorias" do campo "Aplicação", o
importador deverá assinalar as opções "Revenda" ou "Consumo", conforme a destinação
a ser dada à mercadoria pelo importador de fato (adquirente).
O registro de Declaração de Importação (DI) referente a operação de importação
por conta e ordem somente deverá ser efetivado depois de implementados os
seguintes procedimentos:
1. Criação de um dossiê próprio, pelo importador, para anexar o contrato firmado
com o adquirente, por meio da funcionalidade “Anexação de Documentos
Digitalizados do Pucomex ̈.
2. Registro pelo adquirente, no módulo “Cadastro de Intervenientes", do número
do dossiê (aberto no item 1) no momento da vinculação com a contratada.

Importação por Encomenda
A importação por encomenda é aquela em que a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior
para revenda a encomendante predeterminado (art. 3o da IN RFB no 1.861/20184).
Assim, como na importação por encomenda o importador adquire a mercadoria junto ao
exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao encomendante,
tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma
importação própria.
Em última análise, em que pese à obrigação do importador de revender as
mercadorias importadas ao encomendante predeterminado, é aquele e não este que
pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade econômica para o
pagamento da importação, pela via cambial. Da mesma forma, o encomendante
também deve ter capacidade econômica para adquirir, no mercado interno, as
mercadorias revendidas pelo importador contratado.

3 Obs.: à época dos fatos, a habilitação de importadores no Siscomex era disciplinada pela Instrução Normativa SRF
no 650, de 12 de maio de 2006.
4 A referida Instrução Normativa revogou a IN SRF no 634/2006, que tratava da importação por encomenda.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Outro efeito importante desse tipo de operação é que, conforme determina o artigo 14
da Lei no 11.281/2006, aplicam-se ao importador e ao encomendante as regras de preço
de transferência de que tratam os artigos 18 a 24 da Lei no 9.430/1996. Em outras
palavras, se o exportador estrangeiro, nos termos dos artigos 23 e 24 dessa lei,
estiver domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida e/ou for
vinculado com o importador ou o encomendante, as regras de “preço de
transferência” para a apuração do imposto sobre a renda deverão ser observadas.
[...]
Para que uma operação de importação por encomenda seja realizada de forma
regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a empresa encomendante quanto a
empresa importadora sejam habilitadas para operar no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no 1.984/2020. Esse requisito
não se aplica à adquirente pessoa física.
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica
contratada, deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da
Operação", o Tipo "Importação por Conta e Ordem", tendo em conta o Siscomex
ainda não dispor da opção Tipo "Importação por Encomenda".
Em seguida e por motivo análogo, na mesma Aba "Importador" no Campo
"Adquirente da Mercadoria", indicar o número de inscrição da empresa
encomendante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Informar, na Aba "Básicas" no Campo “informações complementares” da DI, que se
trata de uma importação por encomenda.
Ao proceder ao preenchimento da adição na ficha "Mercadoria", no campo "Aplicação",
o importador deverá assinalar a opção "Revenda".
[grifo nosso]
Feito esse introito, passemos à análise das razões recursais.

4. Das preliminares
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das questões preliminares suscitadas
pela Recorrente:

4.1. Duplicidade de multas
A Recorrente alega a impossibilidade de cumulação da multa por cessão de nome
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, com a multa substitutiva da pena de perdimento de mercadorias, prevista no art. 23,
V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A essa respeito, defende que:
6. Insta consignar, preliminarmente, que a Recorrente foi autuada com multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007, nos autos do processo administrativo no
11762.720054/2014-01, como suposta cedente do nome.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

7. Desta feita, não se sustenta essa tentativa de imputar à Recorrente sanção tributária
que não lhe compete, ainda que se tente usar a via transversa da responsabilidade.
8. Ocorre, porém, que, com o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei
no 11.488/07 aplicável à hipótese de pessoa jurídica que ceder o nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários – não mais se justifica
a aplicação ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no artigo 23, inciso
V, do DL no 1.455/76; aplicável esta na hipótese de ocultação do sujeito passivo, ao
chamado real comprador. (fls. 594)
[grifo nosso]
Exposto o argumento, é necessário salientar, antes de mais nada, que esse ponto
não foi, sequer en passant, levado ao conhecimento do colegiado a quo, o que implica a
preclusão temporal, dado que a matéria não foi suscitada no momento processual oportuno.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
procedimento administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação que traga as
matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”.
Por esses motivos, entendo que não cabe ao colegiado conhecer desse ponto.

4.2. A nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0
A Recorrente invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para sustentar a
nulidade do procedimento fiscal levado a cabo no processo no 11762.720054/2014-01 e, por
conseguinte o vicio da autuação objeto destes autos. Defende que o trabalho fiscal de que trata
esse processo é decorrente daquele e que a Justiça Federal do Distrito Federal declarou a
nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0, em virtude de não possuir a motivação necessária, e,
portanto, “o presente processo é ilegal por derivação, uma vez que sem a fiscalização (com
destaque para a presunção de interposição fraudulenta supracitada) a que fora submetida a
BRASALES, o presente processo jamais teria se iniciado!” (fls. 595).
Tais alegações, com a devida vênia, não procedem. A simples leitura do
dispositivo da sentença proferida no âmbito da ação judicial ajuizada pela Recorrente perante a
JFDF (fls. 540/545) é suficiente para concluir que aquela decisão não obstou peremptoriamente a
realização do procedimento fiscal, determinando apenas que as cargas não fossem selecionadas
automaticamente para o canal cinza e não fosse exigida irrestritamente a realização de depósito
garantia. Eis o dispositivo da sentença proferida no âmbito processo judicial N° 0051045-
09.2013.4.01.3400:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Ex positis, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados, resolvo o mérito, com
base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo-
especial contra BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA (MPF ri° 0714-
2013-00211-0), de maneira que a fiscalização siga nos moldes ordinários, sem a
automática seleção das cargas importadas para o "canal cinza" nem a irrestrita
exigência de depósito garantia.
[grifo nosso]
Logo, referida decisão não impediu o prosseguimento daquela ação fiscal e muito
menos serve de fundamento para a alegada nulidade por derivação do procedimento fiscal sob
escrutínio nesses autos, já que não há qualquer evidencia de que as declarações de importação
objeto de revisão aduaneira neste processo foram selecionadas para o canal cinza de conferência
aduaneira e muito menos de que houve a exigência de depósito garantia.
No mais, o relatório da sentença informa que a ação judicial sequer foi ingressada
com a intenção de afastar totalmente a fiscalização levada a cabo a partir do MPF no 07154-
2013-00211-0. Seu objetivo era obter provimento judicial para que houvesse o prosseguimento
da fiscalização sem a exigência de garantia e sem a seleção automática das DIs para o canal
cinza. Vejamos:
BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA promoveu a presente ação ordinária em
face da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), objetivando que seja
determinado à ré o prosseguimento da fiscalização em curso contra a autora, MPF n°
0714-2013-00211-0, em moldes ordinários, ou seja, sem a irrestrita exigência de
depósito garantia e sem a automática seleção das cargas importadas para o canal cinza.
Pede, finalmente, o prosseguimento da fiscalização contra a Autora, em moldes
ordinários, sem a exigência de depósito garantia e sem a automática seleção das cargas
importadas para o canal cinza, devendo retornar ao sistema de sorteio, bem como a
motivação do ato administrativo de motivação para o procedimento fiscal em questão.
[grifo nosso]
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

5. Do mérito
A Recorrente alega que foi atuada no âmbito do PAF no 11762-720054/2014-01
por interposição presumida e, ato contínuo, mediante análise de notas fiscais de venda, seus
clientes foram autuados pela modalidade comprovada da infração, de forma que chegou-se
primeiro a uma conclusão para somente depois buscarem-se provas acerca das operações aqui
autuadas.
Destaca que naquele processo o recurso voluntário foi parcialmente provido,
tendo o colegiado afastado “a existência de Cessão de Nome nos casos em que a suposta
interposição fraudulenta se verifica na modalidade presumida.” (fls. 596). Diante disso, defende
que, “uma vez sendo apurada nesses autos a suposta ocultação da Recorrente, mediante suposta
interposição fraudulenta presumida e constatando a colenda 2a Turma inexistência de cessão de
nome nos referidos casos, tem-se como insustentável a presente autuação, haja vista a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

impossibilidade de existir interposição fraudulenta em operação na qual se reconheceu a
INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome da empresa importadora.” (fls. 596/597).
Diz o que “ônus probatório acerca da prática efetiva da interposição compete à
Fiscalização e cuja caracterização ocorre pela: a) a destinação integral e imediata das
mercadorias importadas; b) o conhecimento prévio ao registro da DI do destinatário das
mercadorias importadas; c) rotulagem das mercadorias importadas com sinais de identificação
do adquirente (logotipo, marcas etc.); d) especificidade das mercadorias que são importadas
para um único adquirente, ou conjunto restrito de adquirentes, de tal forma que a importação
não poderia ser realizada para posterior comercialização no mercado interno.” (fls. 597). Alega
que não houve comprovação dos itens c e d.
Na sequência, passa a discorrer sobre sua estratégia comercial e a defender que
inexistem provas da interposição fraudulenta. Vejamos:
 Alega que “realiza suas vendas, itens de bazar, preferencialmente em lotes
fechados, tendo em vista seu baixo valor unitário e alto volume de vendas,
com vistas a oferecer melhores preços para seus clientes” (fls. 597);
 Sustenta que “a despeito do que foi alegado na autuação, as mercadorias não
foram negociadas em curto espaço de tempo. A Receita utiliza-se de marco
temporal equivocado para constituir a realização de encomenda, uma vez que
vincula a data do registro das DI’s à data das notas fiscais.” (fls. 598);
 Diz que “o tempo médio entre a aquisição das mercadorias no exterior e sua
efetiva entrada em território nacional era de, aproximadamente, 60 dias,
tempo este mais que suficiente para se ofertar os produtos no mercado
nacional e identificar potenciais compradores” e que nesse período “vai ao
mercado buscar compradores que se interessem em adquirir as mercadorias
ao tempo estas cheguem em nossos portos.” (fls. 598);
 Acrescenta que “tal fato em nada desnatura a importação por conta própria,
pois, somente se verificaria fraude na importação se, desde a data da compra
das mercadorias no exterior, já houvesse destinatário final pré-determinado
no Brasil, o que não ocorreu no caso em tela.” (fls. 599);
 Destaca que “que a encomenda ocorre quando uma empresa adquire
mercadorias no exterior para atender conhecido encomendante, é o que diz a
Receita Federal e a norma legal que regula essa modalidade de importação”
(fls. 599);
 Afirma que “não há, em todo aparato probatório juntado aos autos, qualquer
prova ou indício que indique que a Chen Yuefu realizou encomenda
previamente à Recorrente, pelo que qualquer suposição neste sentido revela-
se não somente leviana, mas principalmente falsa, por não condizer com a
verdade dos fatos.” (fls. 600);
 Cita decisões da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
outros processos de que é parte, destacando que em uma delas (PA no
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

11762.720017/2015-76, DRJ/FNS) houve voto vencido quanto à ausência de
provas da interposição fraudulenta e outras duas (PA no 1762.720155/2014-74,
Acórdão 07-44.850, 2a Turma da DRJ/FNS, e PA no 1762.720090/2014-67,
acórdão 109-004.857, 10a Turma da DRJ09), voto vencedor nesse mesmo
sentido, exonerando-o do crédito tributário lançando.
Expostos os argumentos, passemos ao voto:
A alegação de que no processo administrativo no 11762-720054/2014-01 a
fiscalização teria indicado a ocorrência de interposição presumida e posteriormente, no âmbito
do presente processo, alterado para interposição comprovada, o que sugeriria uma mudança de
critério jurídico em relação às infrações apontadas para uma mesma declaração de importação,
não procede.
Analisando o RELATÓRIO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 08/46),
vemos que no PAF no 11762.720054/2014-01 a fiscalização concluiu que a BRASALES teria
servido como interposta pessoa na importação de mercadorias, registrando declarações de
importação como operações por conta própria, quando, em verdade, seriam importações por
encomenda, dentre elas a DI no 11/1910253-9, que, segundo o fisco, teria como encomendante a
CHEN YUEFU.
Em virtude disso, naqueles autos, foi imposta a multa por cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros, prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, exclusivamente à BRASALES. Depois disso, foram formalizados novos
procedimentos para a exigência da multa estabelecida no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, sob o fundamento de interposição fraudulenta comprovada, dentre eles o iniciado a
partir da emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Regional no 0816500-2014-01252-5, que
deu origem ao auto de infração ora em análise. Vejamos o que consta no indigitado relatório:
RELATÓRIO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO
I) INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização em face da sociedade empresária CHEN YUEFU PRESENTES - ME,
CNPJ 05.959.780/0001-15, doravante denominada simplesmente CHEN YUEFU,
foram apurados e comprovados fatos que demonstram que a referida empresa
efetuou operações de comércio exterior como encomendante, sem o conhecimento
do Fisco, através da utilização de uma interposta pessoa jurídica, no caso a
BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ: 10.627.051/0001-00.
Restou claramente evidenciado que, embora a BRASALES promovesse a importação
de mercadorias em nome próprio, formalmente registrando as declarações de
importação e dando uma aparência de legalidade às operações, na realidade
referenciada prática era efetivada com o objetivo escuso de ocultar ao Fisco os
reais beneficiários dessas operações, dentre esses a empresa CHEN YUEFU,
autuada no presente procedimento fiscal, comprovadamente a verdadeira encomendante
das mercadorias importadas pela BRASALES através das Declarações de Importação
objeto deste Auto de Infração.
[...]
Em razão de referidas circunstâncias foi confeccionado auto de infração em face da
empresa Brasales, consubstanciado no PAF 11762.720054/2014-01, para a
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

constituição do crédito tributário decorrente da aplicação da sanção prevista no
artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que prevê a multa de 10% (dez
por cento) do valor da operação acobertada, aplicável à pessoa jurídica que cedeu
seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, com
vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários.
Passo seguinte, como consectário lógico de referido procedimento, foi efetivada a
presente autuação em face da empresa CHEN YUEFU, encomendante das
mercadorias importadas pela BRASALES nas declarações de importação ora
auditadas, com base no artigo 23, inciso V do Decreto-Lei 1.455/76, que comina em
seu parágrafo 1° a aplicação da pena de perdimento aos bens importados na
hipótese de ocultação do sujeito passivo.
[grifo nosso]
Portanto, a fiscalização não chegou a uma conclusão e posteriormente a outra.
Desde o PA no 11762.720054/2014-01, a operação objeto da DI no 11/1910253-9 foi tratada
como um caso de interposição comprovada. Acontece que naqueles autos foi formalizada apenas
a exigência da multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, ficando a imposição da multa
substitutiva da pena de perdimento para ser formalizada por meio destes.
.....
Em relação ao argumento de que é “insustentável a presente autuação, haja vista
a impossibilidade de existir interposição fraudulenta em operação na qual se reconheceu a
INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome da empresa importadora”, constato que há certo equivoco
no raciocínio da Recorrente. Primeiro, porque a autuação ora em discussão é por interposição
fraudulenta comprovada e, segundo, que a decisão proferida no âmbito do acordão no 3402-
006.590 somente afastou a multa por cessão de nome nos casos em que foi constatada
interposição fraudulenta presumida, pois, incompatível com essa circunstância. Logo, não houve
um indistinto reconhecimento da inexistência de cessão de nome como entendeu a Recorrente.
.....
Quanto à alegação de que a comprovação da interposição se daria por
determinados fatores, tais como a “rotulagem das mercadorias importadas com sinais de
identificação do adquirente” e a “especificidade das mercadorias que são importadas para um
único adquirente, ou conjunto restrito de adquirentes”, os quais não estariam presentes na
autuação em litígio, entendo que isso não implica a imediata conclusão de que a interposição não
ocorreu.
Concordo que, de fato, a existência de provas nesse sentido é indicativo de uma
possível interposição fraudulenta. Porém, não esqueçamos que tal infração é uma daquelas cuja
análise é das mais casuísticas dentre as previstas na legislação aduaneira. Portanto, a existência
das referidas provas contribui para a demonstração da infração, por outro lado, sua ausência não
é um atestado de que ela não aconteceu, já que a legislação não estabelece (e nem poderia) um
rol exaustivo e obrigatório de provas para que a interposição fraudulenta reste demonstrada.
......
Resta agora tratar das demais alegações da Recorrente, quais sejam: que a
operação de importação foi regular; que a venda da totalidade das mercadorias a um único
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

cliente logo na sequência do desembaraço aduaneiro não representa qualquer irregularidade,
sendo apenas decorrência da sua eficiente estratégia comercial; e que a fiscalização não
apresentou quaisquer provas da infração.
Contudo, antes de registrar minha posição acerca destes pontos, julgo necessário
recapitular as conclusões apresentadas nos trabalhos de fiscalização levados a cabo tanto no
processo no 11762.720054/2014-01 quanto neste (cf. RELATÓRIO ANEXO AO AUTO DE
INFRAÇÃO - fls. 08/46), de modo a embasar não só meu próprio voto como também dos
demais membros deste colegiado. Vejamos:
o A fiscalização aduaneira fez os seguintes apontamentos a respeito do que fora apurado na
fiscalização de que trata o PA n° 11762.720054/2014-01:
III)DO PROCEDIMENTO ESPECIAL REALIZADO EM FACE DA BRASALES
A ação fiscal acobertada pelo MPF n.o 0715400/2013/00211-0, referente à pessoa
jurídica BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., CNPJ n.o 10.627.051/0001-
00, que resultou no PAF n.o 11762-720054/2014-01, demonstrou que aquela empresa
efetuou operações de comércio exterior em nome próprio, com recursos de
terceiros, ocultando reais beneficiários de mencionadas operações ao Fisco
Federal, caracterizando assim a típica interposição fraudulenta de pessoas .
Naqueles autos, restou comprovado que, embora BRASALES COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. - doravante denominada BRASALES - promovesse a importação
de produtos em nome próprio, efetivamente registrando as declarações de importação e
aparentando legalidade em suas operações, em verdade assim agia para ocultar ao Fisco
os reais adquirentes daqueles produtos, dentre os quais CHEN YUEFU - ME, ora
autuada.
A
ação
fiscal
n.o
0715400/2013/00211-0,
que
culminou
no
PAF
n.o
11762.720.054/2014-01, englobou a fiscalização não somente da própria empresa,
mas também diligências a seus principais clientes. Ao longo de quase seis meses,
BRASALES apresentou documentação variada, declaração em oitiva e respostas a
Termos de Intimação. Ainda no curso da ação fiscal, foram realizadas diligências em
alguns dos clientes do contribuinte, ora para esclarecer algum ponto não totalmente
abordado na diligência anterior, ora para verificar a existência mesmo do contribuinte,
ora para complementar o acervo documental antes apresentado.
Na conclusão da ação fiscal em face da BRASALES ficou assentado que:
1.a) BRASALES não conseguiu comprovar a origem dos recursos que utilizou em
suas operações de comércio exterior. Por este motivo, foi feita representação fiscal
para fins de inaptidão de seu CNPJ, com fundamento no artigo 81 da Lei n.o
9.430/96; e
2.a) BRASALES ocultou reais adquirentes das mercadorias em operações de
comércio exterior por ela registradas, sujeitando-se, assim, à multa prevista no art.
33 da Lei n.o 11. 488/07, formalizada no processo n.o 11762.720.054/2014-01.
Desta forma, tendo por base os elementos de prova obtidos naquele procedimento,
restou amplamente comprovado que, previamente aos despachos aduaneiros, as
mercadorias importadas pela Brasales já tinham um destinatário certo, real
beneficiário das importações dos bens de origem estrangeira, ocultos pela prática
adotada por mencionada empresa, que registrou referidas operações de importação
como se fossem importações realizadas por sua conta e ordem.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Sendo assim, caracterizada a ocultação dos efetivos adquirentes das mercadorias
importadas, a ação fiscal em face da Brasales foi concluída com a aplicação da
multa 10% sobre o valor aduaneiro das operações de importação em que foi
identificado plenamente o real beneficiário da nacionalização dos bens de origem
estrangeira, prevista na Lei no 11.488/2007, art. 33, constituída isoladamente em face
de referida sociedade empresária.
Indigitada autuação foi consubstanciada por meio do Processo Administrativo Fiscal no
11762.720.054/2014-01, para a devida constituição do crédito tributário afeto ao valor
da aplicação da multa referida no momento precedente.
Passo seguinte, foram instaurados diversos procedimentos fiscais em face dos
destinatários finais das mercadorias importadas pela Brasales, efetivados
igualmente nesta Inspetoria, para a devida aplicação da sanção prevista no artigo
23 do Decreto-lei no 1.455/76, com a redação dada pelo artigo 59 da Medida
Provisória no 66/2002.
[grifo nosso]
o No que tange à fiscalização em análise neste processo, as conclusões das autoridades
fiscais, em suma, foram as seguintes:
X) DOS FATOS QUE CARACTERIZAM A OCULTAÇÃO DO REAL
BENEFICIÁRIO NA PRESENTE AÇÃO FISCAL
A Transferência Integral das Mercadorias Importadas a um Único Cliente
Como devidamente destacado em momento precedente do presente Relatório, nas três
operações de importação examinadas, foi constatado que a empresa Brasales
transferiu a integralidade dos produtos nacionalizados de cada declaração de
importação a um único cliente.
Apresentamos a seguir tabela que reúne os dados essências da declaração de
importação, para bem ilustrar as circunstâncias em discussão no presente tópico:

Em geral, por força dos custos e da demora inerentes aos procedimentos de
nacionalização de bens, as empresas que efetivamente importam por conta própria,
com o intuito de futura revenda dos bens incorporados ao seu ativo, utilizam os
procedimentos de importação para renovação de seu estoque, via de regra
nacionalizando mercadorias de diversas especificações e natureza.
Incorporados os diversos bens aos seus estoques, passo seguinte será a obtenção de
clientes interessados nos produtos nacionalizados e, desde então, reunidos
fisicamente aos estoques precedentes.
Nos casos em análise, em todas as operações de importação efetuadas pela empresa
autuada, cada declaração de importação introduziu em território nacional um
conjunto de bens e com determinadas especificações que, em momento
imediatamente seguinte, foi transferido a um único cliente.
Desta forma, fica evidente que, no momento da nacionalização dos bens, a empresa
autuada já possuía um destinatário previamente convencionado, fato que denota
claramente a natureza de encomenda efetivada em momento precedente ao
despacho aduaneiro.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

O Curto Espaço de Tempo entre o Desembaraço e a Transferência dos Bens
Fato complementar ao aspecto salientado no tópico precedente, e que bem caracteriza a
natureza de encomenda dos produtos importados, foi o tempo dispendido para
transferência dos bens após o desembaraço das mercadorias de origem estrangeira.
A seguir, para bem fincar o nosso entendimento, reproduzimos tabela que sumariza o
respectivo registro, desembaraço e transferência dos bens para a empresa domiciliada
em São Paulo:

No que pertine à declaração de importação objeto do presente procedimento fiscal,
o lapso temporal que separa o desembaraço da emissão da nota fiscal de venda se
restringe a apenas dezessete dias, uma vez que as mercadorias foram liberadas no
recinto aduaneiro em 11 de outubro de 2011 e o documento fiscal eletrônico foi
emitido na data de 28 de outubro do mesmo ano.
Ademais, no que toca à declaração de importação mencionada, deve ser devidamente
destacado que as mercadorias, durante o intervalo assinalado, permaneceram
armazenadas em recinto alfandegado, não transitando em nenhum momento pelo
estabelecimento da Brasales.
Desta forma, resta evidente, pelo exame das datas de ocorrência dos respectivos
desembaraços e dos momentos de emissão do documentário fiscal que lastreou a
remessa das mercadorias para o município de São Paulo, mais uma vez, que, no
momento do registro das declarações de importação, as mercadorias já tinham um
destinatário certo, previamente convencionado entre as partes em momento
anterior à formalização de referidas declarações.
Mencionada circunstância explica, assim, o prazo extremamente curto entre o
desembaraço dos bens e a subseqüente remessa para a cidade de São Paulo, bem como o
dado relevante de que a totalidade dos bens nacionalizados por referidas declarações de
importação foi integralmente destinada a um único cliente.

O Exame do Documentário Apresentado pela empresa autuada
Como devidamente indicado em tópico anterior, a presente fiscalização abrangeu a
declaração de importação número 11/1910253-9 registrada pela empresa Brasales
em seu próprio nome, havendo, como já indicado, a transferência integral dos bens em
apreço à empresa autuada.
Mais uma vez reproduzimos os dados essenciais concernentes a referida declaração ,
acrescentando, desta feita, informação contida no campo “DADOS
COMPLEMENTARES “ do documento que lastreou o registro e o desembaraço dos
bens de origem estrangeira.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Como pode ser facilmente verificado pelo exame de citadas DI, percebe-se que no
campo “DADOS COMPLEMENTARES” há uma designação intitulada “Sua
Referência” seguida de código composto de números, indicando que o importador
BRASALES atribuía esta identificação para controle interno.
A BRASALES atribuía estes códigos para controles internos, apontando no documento
de importação uma numeração que previamente indicava que referidas mercadorias se
destinavam a um cliente específico, já ajustado em momento anterior ao despacho
aduaneiro.
Sendo assim, as declarações de importação registradas pela empresa Brasales
ostentaram um código individualizado e único no campo apontado, capaz de
segregar, já no documento de importação, o destinatário dos bens, revelando de
forma cabal uma correlação prévia entre mencionadas numerações e os efetivos
adquirentes dos bens de origem estrangeira.
Referidos códigos, como não poderia deixar de ser, novamente são reproduzidos e
estampados no documento fiscal que lastreou a remessa dos bens para a cidade de
São Paulo, indicados em campo específico das notas fiscais eletrônicas, intitulado
“PROCESSO”.
A seguir reproduzimos a tabela anterior, desta vez acrescida das referências contidas nas
notas fiscais de venda:

Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Sendo assim, resta evidente que o acerto entre as partes quanto à encomenda dos
produtos foi sacramentado em momento anterior ao registro das declarações de
importação, visto que constaram em tais documentos, para bem designar e segregar o
pedido formulado , um código indicativo específico.
Efetivados os desembaraços das mercadorias, em lapso temporal mínimo e apenas
necessário para o carregamento de mercadorias de difícil manuseio e transporte,
os bens foram integralmente transferidos para a empresa ora autuada, figurando
nas notas fiscais de remessa dos bens para São Paulo os mesmos códigos numéricos
que constaram nos documentos de importação.
Sendo assim, todos os elementos coletados apontam de forma inequívoca o fato de que,
previamente ao despacho, as mercadorias já tinham um destinatário certo, real
beneficiário das importações dos bens de origem estrangeira, oculto pela prática adotada
pela empresa Brasales, que registrou referidas operações de importação como se fossem
importações realizadas por conta própria.

O Exame das respostas apresentadas pela empresa autuada
Na exata forma do que foi assinalado em outro tópico, foram instaurados
procedimentos fiscais em face dos destinatários das mercadorias formalmente
importadas pela Brasales, que figuraram supostamente como adquirentes no mercado
interno dos produtos nacionalizados por referida empresa .
Para consecução da atividade fiscal, foi elaborada longa intimação, exigente da
manifestação expressa das empresas acerca da forma como se deu a negociação e a
compra dos bens importados.
Como pode ser facilmente compreendido, a compra e venda de mercadorias envolve a
consecução de uma série de etapas, que implicam necessariamente um acerto quanto ao
elemento volitivo das partes presentes na materialização do negócio mercantil.
Desta forma, a pactuação entre comprador e vendedor se inicia, no mais das vezes,
com a necessária oferta dos produtos por parte do vendedor e finda com a
respectiva entrega dos bens, mediante o pagamento previamente ajustado entre as
partes.
Por outro lado, referidas etapas por que passa a negociação mercantil, como sói
acontecer, são materializadas através de documentos firmados entre as partes,
fundamentais para o estabelecimento exato da natureza e da quantidade do produto, bem
como do respectivo e fundamental ajuste quanto ao preço dos bens.
Tendo em vista tais circunstâncias , presentes em qualquer negociação mercantil, foi
elaborado longo Termo de Intimação, regularmente confeccionado e remetido à
empresa fiscalizada, que procurou abranger a devida e pormenorizada informação pela
autuada de todas as etapas efetivadas na consecução da suposta aquisição no mercado
interno das mercadorias de origem estrangeira importadas pela empresa Brasales.
Assim, num primeiro giro, em referido Termo, constou um conjunto de quesitos
acerca da forma como foi realizada a oferta dos bens, sendo requisitada
informação específica sobre a maneira como a empresa autuada tomou
conhecimento dos bens supostamente presentes no estoque da empresa Brasales.
[...]
Naturalmente, a resposta fornecida pela empresa deveria ser acompanhada da
apresentação de nomes ou documentos que respaldassem o conteúdo da
manifestação formulada em resposta aos quesitos elaborados pela fiscalização.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Malgrado a regular requisição da fiscalização, a empresa autuada apenas indicou
que a oferta dos produtos “se deu por representantes comerciais vinculados a
fornecedores” (sic).
[...]
Passo seguinte, no indigitado Termo, constou grupo específico atinente à forma como
foram realizados os pedidos das mercadorias, novamente constando no Termo um
leque de opções comuns , passíveis de serem utilizadas para a confecção da demanda
das mercadorias fornecidas pela Brasales.
Mais uma vez, apesar de regular intimação, a empresa autuada nada indicou nem
tampouco ofereceu razões e justificativas para a omissão perpetrada,
descumprindo flagrantemente tudo o que foi solicitado em ato contido no
mencionado Termo.
Por outro lado, apesar de quesito específico no Termo de Intimação, nada foi
apresentado à fiscalização no que toca a troca mútua de mensagens eletrônicas ou
formas similares, demonstrativas da elaboração do acerto entre as partes
contratantes no que se refere à natureza e quantidade dos bens e o valor a ser pago
pelo envio das mercadorias, malgrado requisição expressa para efetivação de referida
conduta.
Por fim, constaram no referido Termo quesitos específicos sobre a forma como se deu o
solvimento das obrigações contraídas pela autuada junto a empresa Brasales, com a
devida especificação, por óbvio, do momento em que os pagamentos foram efetivados
como contraprestação da entrega dos bens.
Repetindo estratégia e comportamento comuns na resposta dos outros quesitos, a
empresa autuada apenas afirmou que “ o pagamento se deu por dinheiro contra a
entrega das mercadorias”, nada juntando ou oferecendo para precisar no tempo o
marco temporal em que tais parcelas foram quitadas, nem tampouco apresentando
os devidos comprovantes bancários e contábeis, suficientes para delimitar a forma e o
momento do solvimento da obrigação contraída junto a Brasales.
[...]
[grifo nosso]
Analisando as apurações feitas na fiscalização de que trata o processo no
11762.720054/2014-01, da qual decorreu não só o trabalho fiscal objeto destes autos, como
outros cujos recursos voluntários também foram distribuídos à minha relatoria, constato que o
conjunto de provas indiciárias aponta a existência de irregularidades nas operações de
importação da BRASALES, que vão desde um volume de operações incompatível com a
capacidade operacional demonstrada, passando por sérios problemas na escrituração contábil e
na comprovação de suas operações, inclusive quanto à origem de recursos empregados em
operações de comércio exterior, o que culminou na representação para fins da declaração de
INAPTIDÃO do CNPJ da referida pessoa jurídica.
Ademais, a forma de atuação que a BRASALES diz adotar demonstra-se no
mínimo peculiar, para não se dizer pouco crível, já que a venda exatamente dos mesmos itens e
das mesmas quantidades de mercadorias importadas por meio de uma DI para um único
comprador, se realizada eventualmente, pode ser atribuída à apregoada eficiência comercial, mas
quando tornada uma praxe é um indicio de que se trate apenas de importação indireta, ainda mais
quando não são apresentadas quaisquer provas dessas negociações com os clientes, porque,
alegadamente, ocorreram por telefone ou contato direito.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Todavia, temos que considerar que a infração em discussão nestes autos é a
interposição comprovada, a qual exige a prova são só das irregularidades nas operações do
importador ostensivo, como também da participação do suposto ocultado e, nesse ponto, apesar
do perfil pouco colaborativo demonstrado pela CHEN YUEFU ao longo do processo5, fato é que
os elementos trazidos pela fiscalização para comprovar a participação desta na importação objeto
da DI no 11/1910253-9 são apenas indícios de uma logística operacional que, no cotidiano
aduaneiro, costumeiramente é identificada nos casos de ocultação do real adquirente ou
encomendante da mercadoria.
Logo, ainda que a venda da totalidade das mercadorias importadas a único cliente
logo após ao desembaraço aduaneiro levante a suspeita de que esse cliente não seja apenas um
comprador da mercadoria importada e sim encomendante pré-determinado, essa circunstância
deve ser tratada pela fiscalização como um ponto de partida para a investigação da suposta
irregularidade e não como a prova definitiva da ocorrência desta, ou seja, a comprovação de que
a operação declarada não corresponde à efetivamente praticada demanda a juntada de provas
adicionais que demonstrem sobretudo a participação do suposto ocultado na operação.
Portanto, havendo a possibilidade de que a operação tenha de fato ocorrido na
forma alegada pela Recorrente, isto é, a BRASALES tenha negociado a venda das mercadorias à
CHEN YUEFU apenas depois de tê-las adquirido do exterior e antes do registro das declarações
de importação, e, por outro lado, inexistindo provas suficientes de que houve uma prévia
encomenda ou mesmo uma importação por conta e ordem, não vejo como manter a exigência
fiscal em discussão, de modo que voto por afastá-la com fulcro no princípio do in dubio pro
contribuinte (art. 112, II, do Código Tributário Nacional).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, por
rejeitar a preliminar de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, por dar
provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto destes autos.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

5 Conforme relatado pela fiscalização no tópico intitulado "O Exame das respostas apresentadas pela empresa
autuada" do relatório fiscal, cujos principais trechos foram reproduzidos acima, apesar de intimado a apresentar
excertos da contabilidade para comprovar os registros dos pagamentos feitos à BRASALES (vide fls. 48/49 dos
autos), o sujeito passivo não os apresentou, limitando-se a afirmar que “o pagamento se deu por dinheiro contra a
entrega das mercadorias” (fls. 56).

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.516 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720133/2014-12

Fl. 632
DF CARF MF
Original